Tribunal: TJBA
Processo: 8076707-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076707-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA SOUZA DA SILVA Advogado(s): GRAZIELE ANUNCIACAO DE SOUZA, JUCIARA OLIVEIRA FARIAS, LAILA NUNES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. DEFERIMENTO. I – Caso em exame. Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Maria Auxiliadora Souza da Silva em face do Banco Pan S/A, irresignada com a decisão nos autos de origem nº 8026944-65.2025.8.05.0080, que indeferiu a gratuidade da justiça. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, eis que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. III. Razões de decidir A Constituição Federal assegura aos necessitados o direito à assistência judiciária gratuita (art. 5º, LXXIV). O Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 98 a 102, consolidou a disciplina do instituto, estabelecendo, em especial, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural (art. 99, § 3º). No caso, os documentos apresentados pela parte agravante indicam sua condição de hipossuficiência, confirmando não possuir meios de arcar com as custas processuais. Assim, ausentes elementos que infirmem a presunção legal, impõe-se o deferimento da gratuidade. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para deferir integralmente a gratuidade da justiça ao agravante. Tese: Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado apenas indeferir o pedido quando houver prova nos autos de capacidade financeira, nos termos do art. 99, § 2º e § 3º do CPC. Legislação citada: CF, art. 5º, LXXIV; Lei nº 1.060/50 (revogada parcialmente); CPC, arts. 98 a 102, em especial art. 99, §§ 2º e 3º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.